Tribunal: TCU
Processo: 026.103/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Abertura de uma investigação acerca dos custos relacionados às viagens realizadas pela Primeira-Dama do Brasil, Rosângela da Silva, desde a posse do Governo Lula, em 1o de janeiro de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 564/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, solicitando ao TCU a realização de auditoria acerca dos custos relacionados às viagens realizadas pela primeira-dama do Brasil, Sra. Rosângela da Silva, desde a posse do Governo Lula, em 1o/1/2023 (peça 1); Considerando que o representante alega que, entre 2023 e 2024, a primeira-dama esteve fora do Brasil por 103 dias em viagens internacionais - dezesseis a mais que o Presidente da República - e que, além de acompanhá-lo na maioria das viagens ao exterior (com exceção de uma viagem ao Chile), também representou o país em compromissos oficiais, como a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris e um evento sobre educação no Catar, ambos em 2024; Considerando que, segundo o representante, os elevados custos das viagens internacionais da primeira-dama, que não ocupa cargo público, justificariam a realização de auditoria pelo TCU para avaliar a legitimidade e a conformidade desses gastos; Considerando que a participação da primeira-dama em comitivas sem a presença do Presidente da República já foi objeto de representação neste Tribunal, tendo sido julgada improcedente pelo Acórdão 110/2024-TCU-Plenário , e que a viagem aos Jogos Olímpicos de Paris também foi questionada em representação nesta Corte, a qual não foi conhecida, nos termos do Acórdão 779/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, por fim, que o representante não possui legitimidade para requerer a realização de fiscalizações pelo TCU, conforme o disposto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 232 do Regimento Interno do TCU, os quais estabelecem que tal prerrogativa cabe, em nome do Congresso Nacional, apenas aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos presidentes de comissões técnicas ou de inquérito, quando a solicitação for aprovada pela respectiva comissão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.103/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.